Tribunal: TJDFT
Processo: 0724194-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724194-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIO FERREIRA MERGULHAO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para liberar, em favor do executado, ora embargado, o valor de R$ 2.597,42 (ID 60361830). Após decisão de rejeição dos embargos de declaração, os autos retornaram conclusos com as contrarrazões do Distrito Federal ao agravo de instrumento interposto por Mário Ferreira Mergulhão Júnior (ID 62302995). Nada a prover. Preclusa a decisão de não acolhimento dos embargos de declaração (ID 62332003), retornem os autos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator